Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-28.2023.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000896-28.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ISLAINE DOS SANTOS - CPF: 060.718.711-58 (APELANTE), EDIMILSON FREITAS ALMEIDA - CPF: 384.633.421-91 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), EDINALVA RODRIGUES DE ABREU ALMEIDA - CPF: 711.351.031-00 (APELADO), JONATHAN HENRIQUE FERREIRA BOTH - CPF: 062.882.931-05 (TESTEMUNHA), WADSON FLORIANO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes contra a honra. Calúnia e injúria majoradas. Difusão em grupo de whatsapp. Dolo específico. Condenação e dosimetria mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por calúnia e injúria majoradas, em concurso material, visando a absolvição por ausência de dolo específico ou, subsidiariamente, reduzidas as penas com isenção de custas.

II. Questões em discussão

1) Existência de dolo específico em relação aos crimes contra a honra; 2) proporcionalidade das penas; 3) hipossuficiência da apelante.

III. Razões de decidir

1. Os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a ata notarial, os depoimentos das vítimas e da própria apelante, demonstram a presença do dolo específico no cometimento dos crimes contra a honra.

2. A
atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

3. O envio de mensagens em grupo coletivo, com
ampla divulgação,
permite
a incidência da causa de aumento do art. 141, III, do CP.

4. Inexiste interesse recursal quanto à isenção de custas processuais porque o pedido foi concedido, expressamente, pelo Juízo singular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A alegação de desconhecimento quanto ao caráter criminoso da conduta não exclui o dolo nos crimes contra a honra.

2. A incidência da confissão espontânea não ocasiona a redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. A divulgação de mensagens ofensivas em grupo de
WhatsApp
configura meio que facilita a divulgação, a caracterizar a majorante do art. 141, III, do CP.

4. A isenção de custas deferida na sentença afasta o interesse recursal em relação ao pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 138, caput; 140, caput; 141, III; 65, III, d; 69; CPP, arts. 577, 593, I; CF/1988, art. 5º, X; Lei 9.455/1997, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, APn 732/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.10.2014; TJDF, AP nº 07025448320218070010, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 5.10.2023; TJMG, AP nº 50049801120238130114, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 25.4.2025; TJMT, AP nº 1015083-24.2021.8.11.0001, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 22.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000896-28.2023.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE:

ISLAINE DOS SANTOS

APELADO:

EDIMILSON FREITAS ALMEIDA

EDINALVA RODRIGUES DE ABREU ALMEIDA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ISLAINE DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE nº 1000896-28.2023.8.11.0005), que a condenou por calúnia majorada [por meio que facilite a divulgação] e injúria majorada [por meio que facilite a divulgação], por duas vezes, em concurso material, a 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo] - art. 138,
caput
; art. 140,
caput
, c/c art. 141, III,

c/c art. 69, todos do CP - (ID 318516411).

A apelante sustenta: 1) ausência de dolo específico
“de ofender a honra alheia (animus caluniandi, difamandi ou injuriandi)”
; 2) as penas foram aplicadas de forma desproporcional; 3) não possui condições financeiras para pagamento das custas.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas com isenção das custas processuais.

Prequestiona
“as matérias neste recurso apresentadas”
(ID 318516415).

EDIMILSON FREITAS ALMEIDA e EDINALVA RODRIGUES DE ABREU ALMEIDA pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 318516421).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 318516423).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. – Sentença Condenatória. – Art. 138, caput, c/c art. 141, inciso III, e art. 140, caput (por duas vezes), c/c art. 141, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal. – Irresignação defensiva. – Mérito: A defesa requer a absolvição da apelante sob a alegação de que não restou evidenciado o dolo específico em suas condutas. – Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal, bem como do concurso material. – Inviabilidade. – Os elementos de prova colacionados aos autos são suficientes para evidenciar o animus caluniandi e o animus injuriandi. – O desconhecimento de que a conduta poderia configurar crime não constitui justificativa apta a afastar a imputação penal. – A alegação de que se tratava de mero desabafo não autoriza a ofensa à honra de terceiros, tampouco a imputação falsa de crime. – A dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, fixando-se a pena-base no mínimo legal. – A Súmula n° 231 do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal. – Confissão espontânea reconhecida em sentença. – A ampla divulgação das mensagens, que causaram prejuízos à honra de terceiros, caracteriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal. – Restou evidenciado o concurso material de crimes. – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 325608870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da queixa-crime que:

"[...] No dia 16 de fevereiro do ano de 2023, conforme Nota Notarial em anexo, não precisando o horário, na presença de terceiros via Internet, através de mensagens trocadas publicamente em grupo de Whastapp denominado de “DIAMANTINO NEWS OFICIAL, eis que a QUERELADA ISLAYNE DOS SANTOS proferiu mensagens ofensivas a honra, moral, imagem e imputou supostos crimes em face dos QUERELANTES, senão veja trecho das mensagens:

“Ajudando ele próprio.. esse homem escroto.. nojento.... Os filhos tão puxando pro mesmo lado... Sem falar na ignorância da mulher dele... Que faltou pouco pra mim não dá uns tabefe naquela vaca lá na creche... Deixou meu filho de castigo sem tomar água e tarde toda... Chegou foi direto tomar água.... Safada. Ooh ódio que eu tenho desse povo viu... A ajuda que ele tá dando é para ele mesmo... Acha que agora vai olhar pra ele mesmo... Acha que agora vai olhar pra ninguém??? Aaah vai...(...)”

“(...) Cheguei a falar com a diretora lá da escola.... No outro dia... Ela foi transferida pra caeté se eu não me engano.... Até hoje sinto um remorso tão grande.... É um arrependimento de não ter passado pra frente... (...)”

“(...) Olhem.. Cuidem,.. e acima de tudo acreditem no seu filho... Nois mães sabemos quando estão mentindo... Algumas vão trabalhar pelo dinheiro...Não pela dedicação nem pelo amor....(...)”.

Posto isto, é a síntese dos fatos, suficientes e necessários para fundamentar a causa de pedir no próximo capitulo. [...]

Ex positis, requer de Vossa Excelência:

a) O recebimento da presente Queixa-Crime;

b) A citação da Querelada para vir ao processo se defender das acusações que lhe são formuladas, nos termos do Artigo 5º, inciso LV, da CF/88;

c) Que a Querelada seja processada e ao final condenada nas penas do(s) artigo(s) 138, 139 e 140 do Código Penal c/c, Artigo 69, do mesmo códex; [...]”

(José Carlos Pereira - Advogado - OAB/MT 11.810 - ID 318515855)

O Juízo reconheceu a responsabilidade penal, nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME PREVISTO NO ART. 138, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

Os querelantes imputam à querelada a prática do crime de calúnia, tipificado no artigo 138 do Código Penal, que assim dispõe: [...]

Pois bem.

A materialidade do crime ficou demonstrada por meio da ata notarial dos prints de conversa no grupo “Diamantino News Oficial” (ID. nº. 115026689), além dos depoimentos colhidos em instrução processual.

A autoria é incontestável.

Após apreciar os documentos acostados, as provas produzidas e os argumentos apresentados por ambas as partes se chega à conclusão de que a querelada praticou os fatos descritos da queixa-crime. [...]

O crime de calúnia, previsto no art. 138,
caput
, do Código Penal, exige, para sua configuração, a imputação falsa de fato determinado definido como crime a alguém, com consciência da falsidade por parte do agente. [...]

A conduta da querelada extrapolou a simples manifestação de indignação. Além de imputar falsamente à professora o crime de tortura, a querelada proferiu ofensas contra a querelante, seu marido e seus filhos, evidenciando clara intenção de macular sua imagem e honra. Tais declarações foram feitas em grupo de WhatsApp voltado à divulgação de notícias locais, ambiente que favorece a rápida disseminação de informações, inclusive aquelas de cunho desabonador. A imputação de crime que sabia ser falso revela o dolo específico necessário à configuração do delito de calúnia.

Diante do conjunto probatório, resta plenamente demonstrada a prática do crime de calúnia contra a querelante, não havendo que se falar em fragilidade das provas ou ausência de dolo.

No que tange à causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, a defesa alegou ausência de publicidade suficiente, sob o argumento de que as mensagens foram divulgadas em grupo fechado de WhatsApp. Tal alegação, contudo, não merece prosperar. A jurisprudência pátria tem reconhecido que a divulgação de conteúdo ofensivo em grupos de mensagens, ainda que privados, configura meio idôneo para amplificar a propagação da ofensa, sobretudo quando há participação de terceiros que têm acesso irrestrito às postagens. [...]

DO CRIME PREVISTO NO ART. 140, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

Os querelantes imputam ainda à querelada a prática do crime de injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal, que assim dispõe: [...]

A materialidade do crime ficou demonstrada por meio da ata notarial dos prints de conversa no grupo “Diamantino News Oficial” (ID. nº. 115026689), além dos depoimentos colhidos em instrução processual.

A autoria é incontestável.

Após apreciar os documentos acostados, as provas produzidas e os argumentos apresentados por ambas as partes se chega à conclusão de que a querelada praticou os fatos descritos da queixa-crime.

Vejamos.

Durante seu depoimento, o querelante Edimilson Freitas Almeida, vereador à época dos fatos, relatou ter sido publicamente ofendido pela querelada Islaine dos Santos em grupo de WhatsApp com mais de 500 membros. Foi chamado de “escroto”, seus filhos de “as mesmas coisas” e sua esposa de “vaca”, além de ameaças de “dar uns tapas na cara dela”. Destacou o impacto das ofensas na honra familiar e na campanha de reeleição.

Também durante a sua oitiva, a querelante Edinalva Rodrigues de Abreu Almeida, confirmou ter sido chamada de “vaca” e alvo da frase “faltou pouco para dar na cara daquela vaca”, além de ofensas aos filhos. Sentiu-se profundamente injuriada e moralmente abalada, com prejuízos à sua imagem profissional e pessoal. [...]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na queixa-crime, para o fim de:

a) CONDENAR a acusada ISLAINE DOS SANTOS pela prática dos crimes do artigo 138, caput, c.c art. 141, III, e do artigo 140, caput, (duas vezes) c.c art. 141, III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal; [...]

DA DOSIMETRIA DA PENA [...]

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, no entanto, deixo de atenuar a pena, haja vista que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em abstrato, nos termos da Súmula 231 do STJ. Razão pela qual mantenho as penas anteriormente dosadas.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:

Não estão presentes causas de diminuição de pena.

Incide, contudo, a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal (se o agente comete o delito na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria).

A causa de aumento é de 1/3 (um terço) da pena, motivo pelo qual majoro as penas em 1/3 (um terço), passando a dosá-las em: [...]

CONCURSO DE CRIMES

Concurso material – artigo 69 do Código Penal

Restou comprovado que a querelada mediante 03 (três) ações praticou um crime de calúnia (vítima Edinalva) e dois de injúria (vítima Edinalva e Edmilson), caracterizando assim o concurso material (art. 69 do CP), razão pela qual somo as respectivas penas, passando a dosá-la em: 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica a ré condenada à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. [...]

Isento a querelada do pagamento das despesas processuais, vez que foi assistida pela Defensoria Pública. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 318516411)

Pois bem.

As materialidades
delitivas da calúnia e da injúria estão consubstanciadas na
Ata Notarial de Constatação (ID 318515857).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Edimilson Freitas Almeida e Edinalva Rodrigues de Abreu Almeida, dos informantes Daniel Ferreira Ormond, Wadson Floriano dos Santos e Juliane Gonçalves, da testemunha Jonathan Henrique Ferreira Both e da apelante ISLAINE DOS SANTOS (Relatório Mídias - ID 318516401).

Dito isso, vejamos.

Observa-se que, no dia 16.2.2023, ISLAINE DOS SANTOS [apelante] enviou mensagens ao grupo coletivo “Diamantino News Oficial” [por meio do aplicativo
WhatsApp
], da qual se visualizam essas ofensas proferidas pela apelante [
“esse homem escroto nojento (....) Os filhos tão puxando pro mesmo lado (...) Sem falar na ignorância da mulher dele. Que faltou pouco pra mim não dá uns tabefe naquela vaca lá na creche. Deixou meu filho de castigo sem tomar água a tarde toda (....) Safada
], consoante Ata Notarial de Constatação (ID 318515857).

Frise-se que a apelante admitiu, em Juízo, as ofensas e imputações proferidas ao argumento de que as mensagens enviadas no grupo de
WhatsApp
, em ambiente virtual destinado a críticas e discussões de caráter político e cotidiano, foram
“fruto de um desabafo materno, motivadas pelo relato do filho de apenas 5 anos sobre uma situação ocorrida na escola”

(Relatório Mídias - ID 318516401).

O ato atribuído pela apelante à vítima
Edinalva Rodrigues de Abreu Almeida
[“
deixou meu filho de castigo sem tomar água a tarde toda”
] configura imputação de tortura-castigo [art. 1°, II, da Lei nº 9455/97].

Por sua vez, as ofensas proferidas contra
Edimilson Freitas Almeida e Edinalva Rodrigues de Abreu Almeida
[
“homem escroto nojento” (...) “vaca” (...) “safada”
], palavras de cunho depreciativo, caracterizam as injúrias.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“o argumento de que a ré ‘não sabia que suas mensagens poderiam configurar crime’ não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta nem de excluir o dolo, uma vez que tais manifestações, além de ostentarem conteúdo manifestamente ofensivo à honra, evidenciam completo descompasso com os princípios basilares de urbanidade e de convivência social”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 325608870).

Com efeito,
“configura delitos de calúnia e injúria o envio de mensagens via aplicativo de Whatsapp [...], a fim de imputar, falsamente, a prática de crime e expor expressões pejorativas acerca da reputação e decoro desta, colocando em dúvida sua idoneidade e aptidão para o exercício do trabalho como professora em escola de educação infantil”
(TJDF, AP nº 07025448320218070010 1761646, Relator: Des. Josapha Francisco dos Santos, 5.10.2023).

Ressalta-se que a proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 5º, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”
, sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade”
(Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial e o Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Álvares).

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Verificando que o réu divulgou vídeos e áudios, em redes sociais, imputando, falsamente, fato definido como crime, ofendendo-lhes a dignidade, a condenação do réu pela prática dos delitos de calúnia e injúria, é mesmo medida que se impõe.”
(AP nº 50049801120238130114, Relator: Des. Fortuna Grion, 25.4.2025)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria da calúnia.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a confissão espontânea [CP, art. 65, III, “d”]. Todavia, a atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantém-se a pena intermediária em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

O Juízo singular reconheceu a majorante do art. 141, III, do CP [meio que facilite a divulgação] e elevou a pena a 8 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“O dolo está presente conforme difusão do conteúdo [...] em grupo de conversa telefônica - WhatsApp - contendo terceiros, demonstrando inequívoca intenção de ofensa à honra alheia e caracterizando a causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal.”
(AP nº 1015083-24.2021.8.11.0001, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 22.8.2025)

Assim sendo, conserva-se a pena definitiva em
8 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Passa-se à revisão da dosimetria da injúria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A pena foi mantida em 1 (um) mês de detenção porque a atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

O Juízo singular aplicou a majorante do uso de meio que facilite a divulgação [CP, art. 141, III] e elevou a pena a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Diante do concurso material [CP, art. 69] entre a calúnia e a injúria (duas vezes), totalizam-se as penas definitivas em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantidos
o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito [1 (um) salário-mínimo].

Em seu turno, a apelante não foi condenada ao pagamento de custas processuais (ID 318516411), de modo que não há interesse recursal no pedido.

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“Inexiste interesse recursal quanto às custas processuais, pois estas não foram impostas na sentença.”
(AP nº 1000743-24.2025.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, 2.10.2025)

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, AG nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025